Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739741-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARINILDE CAMPOS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito proposta por MARINILDE CAMPOS FRANCA, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da dívida. Em suas razões (ID 64245476), o agravante sustenta que: 1) não houve demonstração de urgência ou perigo de dano, o que impõe a reforma da decisão recorrida; 2) a autora está em cumprimento de cláusula de CPT – Cobertura Parcial Temporária – até o dia 01/06/2025, em razão de Doença ou Lesão Preexistente; 3) a negativa de cobertura e autorização para a realização de procedimento relacionado à doença preexiste é lícita, prevista em lei e em contrato; 4) a decisão pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento pelo colegiado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Os documentos juntados pelo agravante (ID 64245477/64245478) não se referem à guia de recolhimento e ao comprovante de pagamento de preparo. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À agravante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator